Tribunal: TJES
Processo: 0034864-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034864-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º, CF). DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva, condenando-a ao ressarcimento de valores (R$ 7.050,00) pagos por seguradora a condomínios segurados, em razão de danos em componentes eletrônicos de elevadores, supostamente causados por distúrbios na rede elétrica.

2. A concessionária apelante sustenta a ausência de responsabilidade civil por rompimento do nexo causal, alegando (i) inexistência de prova de perturbação na rede elétrica; (ii) invalidade dos laudos técnicos apresentados pela autora, por serem unilaterais; e (iii) inobservância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos indenizados pela seguradora e a suficiência do conjunto probatório (laudos técnicos da autora vs. telas sistêmicas da ré) para a comprovação do nexo de causalidade, mesmo afastada a inversão do ônus da prova (Tema 1.282/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano (Art. 786, CC; Súmula nº 188/STF). A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (Art. 37, § 6º, CF), exigindo apenas a prova do dano, da conduta (falha no serviço) e do nexo causal.

5. A autora (seguradora) cumpriu seu ônus probatório (Art. 373, I, CPC), juntando laudos técnicos idôneos (emitidos por terceiros) que atestaram os danos por "distúrbios elétricos" (sobrecarga, variação brusca, ruído) e os comprovantes de pagamento que demonstram a sub-rogação.

6. A ré (concessionária) não se desincumbiu de seu ônus (Art. 373, II, CPC). As telas de seu sistema interno são insuficientes para afastar o nexo causal, pois demonstram, no máximo, a ausência de "interrupção" (queda total superior a três minutos), mas não infirmam a ocorrência de "distúrbios de qualidade" (surtos, picos de tensão), que foram as causas técnicas apontadas nos laudos (Súmula nº 15/ANEEL).

7. A responsabilidade da apelante é reforçada pelo seu descumprimento da ordem judicial (decisão saneadora) para apresentação dos relatórios específicos de qualidade de energia (PRODIST, Módulo 9). A recusa em exibir documento que estava em seu poder atraiu a presunção de veracidade dos fatos que aqueles relatórios visavam provar (Art. 400, I, CPC).

8. A alegação de inobservância do procedimento administrativo da ANEEL não obsta o acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, CF), sendo desarrazoado exigir que equipamentos essenciais (elevadores) permanecessem inoperantes aguardando vistoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

10.

Tese de julgamento:
"1. Em ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica, a responsabilidade civil é objetiva (Art. 37, § 6º, CF), exigindo a comprovação do dano, da falha no serviço e do nexo causal. 2. Embora não se aplique a inversão do ônus da prova em favor da seguradora (Tema 1.282/STJ), a autora cumpre seu ônus (Art. 373, I, CPC) ao apresentar laudos técnicos idôneos que atestam o dano por variação de tensão, não infirmados por meras telas sistêmicas da concessionária que registram apenas a ausência de interrupção total. 3. O descumprimento da ordem judicial para apresentação de relatórios técnicos de qualidade de energia (PRODIST), detidos com exclusividade pela concessionária, acarreta a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar (Art. 400, I, CPC)."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CC/2002, art. 786; CPC/2015, art. 85, § 11, art. 373, I e II, e art. 400, I.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 188/STF; STJ, Tema Repetitivo 1.282; Súmula nº 15/ANEEL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL (id. 16666186) interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da r. sentença (id. 16666185) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (sucedida por ACE SEGURADORA S.A.), julgou procedente o pleito autoral.

O dispositivo da r. sentença condenou a ré, ora apelante, ao pagamento da importância de R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais), “
com a incidência de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação inicial nesta demanda
”, observada a sistemática de atualização conforme a Lei Federal n.º 14.905/2024. Condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 16666186), aduz a parte apelante, em síntese, (i) a ausência de responsabilidade civil ante o rompimento do nexo de causalidade, sustentando que não há prova de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica, sendo que seus registros internos demonstram a inexistência de perturbações; (ii) a invalidade dos laudos técnicos apresentados pela autora, por serem unilaterais; (iii) a inobservância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que impediu a vistoria prévia dos equipamentos.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id. 16666191, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0034864-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 16666186) interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (id. 16666185) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
(sucedida por ACE SEGURADORA S.A.), julgou procedente o pleito autoral.

O dispositivo da r. sentença condenou a ré, ora apelante, ao pagamento da importância de R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais), “
com a incidência de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação inicial nesta demanda
”, observada a sistemática de atualização conforme a Lei Federal n.º 14.905/2024. Condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 16666186), aduz a parte apelante, em síntese, (i) a ausência de responsabilidade civil ante o rompimento do nexo de causalidade, sustentando que não há prova de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica, sendo que seus registros internos demonstram a inexistência de perturbações; (ii) a invalidade dos laudos técnicos apresentados pela autora, por serem unilaterais; (iii) a inobservância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que impediu a vistoria prévia dos equipamentos.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente a demanda.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se em aferir a responsabilidade da concessionária apelante pelos danos elétricos e o acerto da valoração probatória realizada pelo juízo
a quo
.

A pretensão autoral encontra fundamento no instituto da sub-rogação, previsto no art. 786 do Código Civil e consolidado na Súmula n. 188 do e. Supremo Tribunal Federal. Ao indenizar seus segurados, a apelada assumiu os direitos e ações que a eles competiam contra o causador do dano.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do dano, da conduta (falha na prestação do serviço) e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a aferição de culpa.

A apelante argumenta que o nexo causal não foi comprovado e que os laudos apresentados pela apelada são unilaterais. Contudo, a r. Sentença deve ser mantida, uma vez que o juízo
a quo
aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova.

É certo que, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.282, fixou tese no sentido de que a seguradora, em ação regressiva, não se beneficia das prerrogativas processuais do consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova. Não obstante, ainda que a distribuição do ônus probatório siga a regra ordinária do art. 373 do Código de Processo Civil, a pretensão autoral merece prosperar.

A apelada cumpriu seu ônus probatório (Art. 373, I, CPC), juntando aos autos:

i) Prova do Dano e Nexo Causal: Laudos técnicos idôneos, emitidos por empresas especializadas e terceiras à lide, que atestaram que os danos nos componentes eletrônicos dos elevadores decorreram de distúrbios elétricos. O Laudo da Otis (Sinistro 1) foi categórico ao apontar como causa “Quedas ou sobrecarga de tensão elétrica e/ou frequência”. O Laudo da Vix (Sinistro 2) apontou “ruído de grande intensidade por descarga atmosférica e/ou variação brusca na rede elétrica”.

ii) Prova da Sub-rogação: Os comprovantes de pagamento bancário (TED) que demonstram inequivocamente as transferências dos valores exatos (R$ 4.650,00 e R$ 2.400,00) para as contas dos respectivos condomínios segurados.

Por outro lado, a apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (Art. 373, II, CPC), limitando-se a apresentar telas de seu sistema interno (fls. 94/95) que, segundo ela, demonstrariam a inexistência de ocorrências. Contudo, tal prova é manifestamente insuficiente.

Conforme corretamente apontado pela Apelada e alinhado à jurisprudência deste e. Tribunal, referidas telas demonstram, no máximo, a ausência de interrupção (queda total de energia superior a três minutos), mas são incapazes de infirmar a ocorrência de distúrbios de qualidade (surtos, picos de tensão, variações bruscas), que foram as causas técnicas apontadas nos laudos.

A insuficiência dessa prova unilateral da concessionária é, inclusive, objeto da Súmula 15 da ANEEL, bem aplicada na sentença: “
Simulações computacionais não são suficientes para afastar a presunção de nexo de causalidade (...) e não eximem a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento”
.

De forma determinante, a apelante teve ampla oportunidade de produzir a prova robusta que detém com exclusividade. Na decisão saneadora, o juízo
a quo
deferiu o pedido da autora e determinou expressamente que a apelante apresentasse “
os relatórios exigidos pelo Item 6 do Módulo 9 do Prodist
”. Todavia, a apelante optou por descumprir a ordem judicial, limitando-se a reiterar que os documentos já juntados (as telas insuficientes) eram o bastante. E, ao assim proceder, atraiu para si a presunção de veracidade dos fatos que aqueles relatórios visavam provar, nos exatos termos do art. 400, I, do CPC, conforme corretamente aplicado pelo magistrado sentenciante.

Desta forma, comprovados os danos e o nexo de causalidade com a falha no fornecimento de energia, a recorrente deve ressarcir a seguradora pelos valores despendidos ao segurado, ante a sub-rogação.

Este e. Tribunal já teve a oportunidade de analisar tal matéria em casos similares ao dos autos, não se destoando da conclusão a que chegou o juízo
a quo
a qual endosso. Senão, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO A EQUIPAMENTOS SEGURADOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, paga a indenização, o segurador subroga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
. (TJES; Apelação Cível 0024054-47.2009.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. ALDARY NUNES JÚNIOR; Data: 09/Ago/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS A BENS ELETROELETRÔNICOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.
2.
Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.
3.

Em 21/12/2013 e 05/02/2015 o condomínio segurado foi afetado por uma variação brusca de energia (descarga elétrica) proveniente da rede de distribuição da apelante, acarretando danos nos bens eletroeletrônicos, que foram suportados pela apelada.
4.
A seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada que concluiu que as avarias aos bens eletroeletrônicos do condomínio foram causadas devido à exposição a variações bruscas de energia (descarga elétrica).
5. A despeito de ter sido produzido unilateralmente o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado nos bens eletroeletrônicos do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC
, ao passo que a apelante não impugnou o parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374).
6.

As cópias das telas do sistema informatizado da apelante indicando que não houve queda de energia nos dias dos sinistros não são suficientes para infirmar o laudo técnico
, haja vista que a causa dos danos dos equipamentos foi a variação da tensão da energia elétrica e não a interrupção do seu fornecimento.
7.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se
.
8.
[...].
9.
Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício. (TJES, Apelação Cível n. 024160310793, Rel. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 01/02/2022, p. 24/02/2022) - grifei

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR
AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PROVAS SUFICIENTES AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que o defeito no elevador do condomínio segurado adveio de defeito na rede interna de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas do sinistro, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

Quanto às demais teses, também não merecem acolhida. A alegação de inobservância do procedimento administrativo (ANEEL) não obsta o acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, CF), sendo desarrazoado exigir que condomínios mantivessem elevadores (equipamentos essenciais) inoperantes aguardando vistoria administrativa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)